Tribunal: TJMT
Processo: 1064347-45.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1064347-45.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DAVIO BENEDITO BEZERRA VARELLA - CPF: 689.971.081-15 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de produção antecipada de provas com finalidade exibitória, confirmou a tutela de urgência, homologou a prova produzida e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do CPC, art. 487, I, deixando de condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de inexistência de pretensão resistida.

2. A parte autora sustenta que a demanda foi precedida de notificação extrajudicial regularmente recebida pelo banco, sem resposta por prazo superior a 90 dias, tendo os documentos sido apresentados apenas após a citação, em sede de contestação.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de resposta à notificação extrajudicial, seguida da apresentação dos documentos
apenas após a citação, configura pretensão resistida apta a atrair a incidência do princípio da causalidade e ensejar a condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do CPC, art. 85.

III. Razões de decidir

4. A comprovação de prévia tentativa administrativa, sem atendimento em prazo razoável, revela resistência injustificada, tornando necessária a provocação do Poder Judiciário para obtenção dos documentos pretendidos.

5. A apresentação dos documentos apenas na contestação não descaracteriza a resistência anterior, pois a satisfação da pretensão ocorreu unicamente após a instauração da relação processual, evidenciando que a demanda foi a causa determinante da conduta do requerido.

6. O princípio da causalidade impõe que arque com os ônus sucumbenciais aquele que deu causa ao ajuizamento da ação. Configurada a pretensão resistida, é devida a condenação em honorários advocatícios, ainda que a demanda tenha natureza de produção antecipada de provas.

7.0 Observados os critérios do CPC, art. 85, § 2o, revela-se adequada a fixação da verba honorária no patamar mínimo legal de 10% sobre o valor atualizado da causa, em consonância com a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido e o grau de complexidade da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. A ausência de resposta a notificação extrajudicial regularmente comprovada configura pretensão resistida, ainda que os documentos sejam apresentados apenas em contestação. 2. Em ação de produção antecipada de provas com finalidade exibitória, demonstrada a resistência administrativa, incide o princípio da causalidade, impondo-se a condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1027907-21.2023.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DAVIO BENEDITO BEZERRA VARELLA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da “Ação de Produção Antecipada de Provas” (Proc. no 1064347-45.2025.8.11.0041), ajuizada
em face de BANCO DO BRASIL S.A., confirmou a tutela de urgência anteriormente concedida, homologou a prova produzida e julgou extinto o processo com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), deixando, todavia, de condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, ao fundamento de inexistência de pretensão resistida (cf. Id. no 346087869).

A apelante afirma que a demanda somente foi proposta diante da inércia do banco em responder à notificação extrajudicial encaminhada previamente, recebida em 11/04/2025, permanecendo a instituição financeira silente por prazo superior a 90 (noventa) dias, o que configura pretensão resistida e atrai a aplicação do princípio da causalidade.

Aduz que a apresentação dos documentos apenas após a citação, em sede de contestação não afasta a resistência anterior, de modo que subsiste o dever de arcar com os ônus sucumbenciais.

Sustenta, ainda, a necessidade de manutenção da gratuidade da justiça nesta fase recursal, já deferida em primeiro grau bem como requer a reforma parcial da sentença para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios, em patamar condizente com os critérios legais (cf. Id. no 346087869).

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 346087870).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por DAVIO BENEDITO BEZERRA VARELLA visando à reforma parcial da sentença, especificamente quanto à ausência de condenação do BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O mérito da lide versa sobre a fixação de honorários advocatícios em demanda de produção antecipada de provas com finalidade exibitória, proposta após tentativa extrajudicial frustrada, em que a instituição financeira somente apresentou documentos depois de citada, em sede de contestação.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a ausência de resposta à notificação extrajudicial, seguida de apresentação documental apenas na contestação, configura pretensão resistida apta a atrair a incidência do princípio da causalidade, com consequente condenação do requerido em honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC.

No caso, extrai-se dos autos que a parte autora comprovou a tentativa extrajudicial prévia, mediante notificação entregue ao banco (cf. Ids. mencionados na sentença: 200162090, 200164393 e 200164395), sem demonstração de atendimento em prazo razoável, circunstância, inclusive, reconhecida no próprio decisum, ao rejeitar a preliminar de falta de interesse processual (cf. Id. no 346087869).

Portanto, a inércia administrativa da instituição financeira revela resistência injustificada, suficiente para caracterizar a pretensão resistida e justificar a incidência do princípio da causalidade, pois a demanda tornou-se necessária para viabilizar o acesso do consumidor a documentos relacionados a contrato consignado que afirma desconhecer.

Da mesma forma, a juntada dos documentos apenas com a contestação, após a citação, não afasta a resistência anterior; ao revés, evidencia que a exibição somente ocorreu por força da provocação judicial, mantendo-se hígida a atribuição dos ônus sucumbenciais ao requerido, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a condenação em honorários, em ações de exibição de documentos, é devida quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral.

No tocante aos honorários advocatícios, o art. 85, § 2o, do CPC determina que sejam fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, considerando-se o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

No caso, sendo reconhecida a resistência extrajudicial e a necessidade de atuação judicial para obtenção de documentos, mostra-se indevida a conclusão sentencial de inexistência de sucumbência, devendo o apelado suportar honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade.

A jurisprudência deste Tribunal corrobora essa orientação:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente pedido de exibição de documentos e fixou honorários advocatícios em R$ 5.000,00.

2. Alegação de que o montante arbitrado é excessivo e desproporcional ao valor da causa e à simplicidade da demanda, pleiteando sua redução.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o montante fixado a título de honorários sucumbenciais deve ser reduzido em razão da alegada baixa complexidade da causa e do valor econômico envolvido.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 85, §2o, do CPC, a fixação dos honorários deve observar o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço. 5. No caso concreto, a resistência da instituição financeira ao cumprimento das determinações judiciais impôs ao autor reiterada atuação processual, justificando a manutenção do montante fixado na sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“A fixação de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos deve considerar a resistência injustificada da parte demandada e o trabalho processual exigido, não cabendo redução quando compatível com os critérios do art. 85, §2o, do CPC.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 1027907-21.2023.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 07.11.2023. (N.U 1005409-91.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025).

Assim, consideradas a natureza da demanda, a atuação processual do patrono e a circunstância de que a exibição somente se concretizou após a citação, entendo adequada a fixação dos honorários no patamar mínimo legal, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que atende à proporcionalidade e preserva o caráter remuneratório da verba.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar parcialmente a sentença e condenar o BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantidos os demais termos do decisum.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026